Tribunal: TJBA
Processo: 8057495-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057495-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMERCIO E BENEFICIADORA DE ARROZ CAMINHO DA ROCA LTDA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL. CURATELA ESPECIAL EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INDÍCIOS APONTAM PARA OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 7º E 8º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Execução fiscal. II. Questão em discussão: Nulidade da citação por edital. III. Razões de decidir: Executado citado pelo correio por meio de aviso de recebimento e por oficial de justiça por carta precatória. Não localizado. Observância do preconizado nos incisos III e IV do artigo 8º da Lei nº 6830/1980. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Pedido recursal improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057495-11.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante COMERCIO E BENEFICIADORA DE ARROZ CAMINHO DA ROCA LTDA e como Agravado o MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator Procurador(a) de Justiça